Tribunal: TJMT
Processo: 1004387-76.2024.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004387-76.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIA PINTO - CPF: 326.348.201-78 (APELANTE), OTAVIO FERNANDES DE OLIVEIRA TEIXEIRA NEGRAO - CPF: 139.689.496-92 (ADVOGADO), WILSON FERNANDES NEGRAO - CPF: 549.113.976-91 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO), HELVECIO MACEDO TEODORO - CPF: 325.155.106-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário para limitar a taxa de juros remuneratórios à média de mercado, com restituição simples dos valores pagos a maior, e distribuiu a sucumbência de forma recíproca. A autora formula pelo reconhecimento da descaracterização da mora e a alteração da distribuição da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a constatação de abusividade na taxa de juros remuneratórios implica a descaracterização da mora; e (ii) saber se é cabível a redistribuição da sucumbência, com afastamento da sucumbência recíproca, tendo em vista a procedência da maior parte dos pedidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhecida a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, em percentual significativamente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a espécie contratual, o que justifica a limitação ao índice médio.

Conforme a jurisprudência do STJ (REsp no 1.061.530/RS), a cobrança de encargos ilegais no período de normalidade contratual acarreta a descaracterização da mora.

A autora decaiu de parte mínima de seus pedidos, sendo indevida a sucumbência recíproca. Aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, com a fixação de honorários advocatícios em R$ 3.000,00, a cargo exclusivo do banco réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A constatação de abusividade nos juros remuneratórios contratados acarreta a descaracterização da mora do devedor. 2. O acolhimento da maior parte dos pedidos autoriza a redistribuição da sucumbência, afastando a sucumbência recíproca.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Lucia Pinto
em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível de Sinop que nos autos da ação revisional que move em face do Banco Mecantil do Brasil S.A., julgou parcialmente procedente a ação
para limitar a
taxa de juros remuneratórios do contrato
à taxa média de juros indicada pelo Banco Central (BACEN), determinando, também a restituição simples dos valores pagos a maior, a ser apurado em liquidação de sentença e corrigido monetariamente. Entendeu, por fim, pela sucumbência recíproca, condenando as partes
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, distribuindo na porcentagem de 60% pelo réu e de 40% para a autora.

Inconformada, a apelante defende que a sentença incorreu em erro ao deixar de
reconhecer a descaracterização da mora, uma vez que houve o reconhecimento da abusividade das taxas de juros contratuais. Sustenta, também, que houve distribuição indevida da sucumbência, uma vez que obteve êxito na maioria dos pedidos, não sendo razoável a fixação de sucumbência recíproca, formulando também pela majoração dos honorários para a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais).

O apelado apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 285319373).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 17 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Lucia Pinto manejou ação revisional em desfavor do
Banco Mecantil do Brasil S.A., sustentando a existência de
manifesta onerosidade excessiva, notadamente no que tange à estipulação dos juros remuneratórios incidentes sobre o contrato de empréstimo celebrado entre as partes. Aduziu, ainda, que as condições impostas pela instituição financeira, ao lhe sujeitarem a encargos considerados excessivos e incompatíveis com a média praticada pelo mercado financeiro, acarretaram-lhe grave prejuízo financeiro e consequente abalo de ordem moral, atingindo sua dignidade e causando-lhe sofrimento psíquico.

Após o trâmite processual, a d. magistrada a quo julgou parcialmente procedente o feito, para limitar a
taxa de juros remuneratórios do contrato
à taxa média de juros indicada pelo Banco Central (BACEN), determinando, também a restituição simples dos valores pagos a maior, a ser apurado em liquidação de sentença e corrigido monetariamente. Entendeu, por fim, pela sucumbência recíproca, condenando as partes
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, distribuindo na porcentagem de 60% pelo réu e de 40% para a autora.

Irresignada, a apelante defende que a sentença incorreu em erro ao deixar de
reconhecer a descaracterização da mora, uma vez que houve o reconhecimento da abusividade das taxas de juros contratuais. Sustenta, também, que houve distribuição indevida da sucumbência, uma vez que obteve êxito na maioria dos pedidos, não sendo razoável a fixação de sucumbência recíproca, formulando também pela majoração dos honorários.

Pois bem. Depreende-se dos autos que a sentença determinou a limitação dos juros remuneratórios, consignando ser imperiosa, pois, flagrante a onerosidade e abusividade na pactuação do referido encargo, vejamos:

“
No caso dos autos, observa-se do contrato juntado no id. 142650030, que a taxa de juros é de 778,33% ao ano, a qual se mostra superior à do mercado. Com efeito, em consulta aos dados do Banco Central do Brasil - BACEN, verifica-se que, no mês de dezembro/2023, a média do mercado de juros remuneratórios para contratos desta espécie era de 94,07% a.a. (dados retiradados do
site
:
http://www.bcb.gov.br
– Estatísticas – séries temporais- Indicadores de crédito – taxa de juros - 20742 - Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres – Pessoas físicas – Crédito pessoal não consignado).

A cobrança de juros em percentual acima da taxa média de mercado caracteriza onerosidade excessiva, haja vista que causa desequilibrio contratual entre as partes, gerando vantangem excessiva a uma das partes. Neste ponto, insta salientar que, segundo o disposto nos artigos 422 e 480 do Código Civil, é possível a relativação do principio da pacta
sun servanda,
ensejando a revisão ou a resolução do contrato, sempre quando houver desproporcionalidade entre a prestação e a contraprestação, de modo a se evitar o desequilibrio contratual e a onerosidade excessiva.

Em verdade, a boa-fé objetiva e a paridade contratual visam assegurar entre as partes contratantes a proporcionalidade entre suas obrigações e benefícios, impondo-se equilíbrio entre elas.

Nessa senda, constata-se que a taxa de juros prevista no contrato firmado entre as partes é exorbitante, uma vez que supera em muito a média do mercado divulgada pelo Bacen para o período de contratação, configurando onerosidade excessiva, o que autoriza ao Magistrado a revisão do contrato para adequar a taxa àquela do mercado
”. (id. 285319369)

Vê-se que, apesar de acertada a sentença neste ponto, deixou a d. magistrada de determinar a descaracterização da mora, pois,
sendo verificada a ilegalidade da taxa de juros remuneratórios cobrado no período da normalidade do contrato, resta descaracterizada a mora do devedor.

Isso porque, a jurisprudência do STJ firmada no julgamento submetido ao regime dos recursos repetitivos (REsp no 1.061.530/RS) considera a descaracterização da mora em casos de cobrança de encargos ilegais no período de normalidade contratual, verbis:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COBRANÇA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INSCRIÇÃO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.061.530/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento do sentido de que: ‘a)
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora;
b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual’...
”. (AgRg no Ag 1336195/RS, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16.04.2013 – destaquei)

Colaciono entendimento recente proferido por este Tribunal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
– PLEITO REVISIONAL EM RECONVENÇÃO –
JUROS

REMUNERATÓRIOS
– ABUSIVIDADE CONSTATADA – APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE ENCARGO DA NORMALIDADE –
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA
–
BUSCA
E
APREENSÃO
EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em conformidade com o entendimento pacífico do C. STJ, a
limitação
os
juros

remuneratórios
deverá ocorrer diante da efetiva demonstração da excessividade do lucro da instituição financeira ou de acentuado desequilíbrio contratual, em comparação a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da celebração do contrato.
O reconhecimento de abusividade no encargo de normalidade do contrato ilide os efeitos da
mora
, de modo que o pleito de
busca
e
apreensão
deve ser julgado extinto, sem resolução de mérito
”
.

(Rac. 1004101-67.2017.8.11.0040, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 19.10.21)

Portanto, a sentença merece parcial reforma neste ponto
para reconhecer a descaracterização da mora ante o reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada.

Avançando na resolução da celeuma, com relação a sucumbência recíproca, depreende-se da inicial que a autora formulou por 03 pedidos, quais sejam, a declaração de abusividade dos juros, a restituição dobrada e ao pagamento de dano moral.

Vê-se, portanto, que somente não obteve em relação à restituição dobrada e ao pagamento de dano moral, ou seja, a autora apelante decaiu em parte mínima.

Assim, com base no disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC, impõe-se afastar a sucumbência recíproca imposta na sentença, cabendo ao apelado arcar com a integralidade das custas e honorários, que majoro para R$3.000,00 (três mil reais).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025